Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc Trata-se de agravo de instrumento que, em ação dita como de 'repactuação' de dívida, houve o indeferimento do pedido de antecipação de tutela para que as parcelas de empréstimo sejam limitadas a 30% do salário do Recorrente e assim preservar sua dignidade. É a suma da pretensão recursal para efeito de apreciação de liminar. A R. Decisão agravada indeferiu a tutela de urgência com os seguintes fundamentos: "Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo autor, haja vista que, a princípio, inexiste abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas, que dispõem acerca dos descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária na qual o consumidor recebe os seus rendimentos mensais. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1863973/SP, sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1085, firmou a tese de que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar", não se podendo aplicar, por analogia, a norma que estabelece a limitação dos descontos em folha relativos a empréstimos consignados. De outra banda, o autor pretende limitar os descontos das parcelas dos seus empréstimos a 30% do seu salário, todavia, não há amparo legal para tanto, pois a lei não se refere a limitação de descontos a 30% de rendimentos da parte, mas sim a apresentação de plano de pagamento de acordo com as diretrizes legais, não observadas no caso em exame. Outrossim, a eventual aplicação de dilação do prazo para pagamento decorrente da limitação dos descontos depende de dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, para que se possa avaliar o descumprimento, pelas instituições requeridas, dos deveres previstos nos artigos 52, 54-C e 54-D, do CDC." A um primeiro exame tenho que a R. Decisão deve ser mantida até apreciação pelo Colegiado. Como esclarecido na Decisão agravada, a dilação probatória faz-se necessária até para que o Agravante possa provar sua situação financeira à época do empréstimo e a atual, fatos eventualmente supervenientes que tenham reduzido sua capacidade de pagar, quais os descontos que suportava antes e depois do empréstimo, tudo sob o crivo do contraditório e ensejando a que o credor possa produzir defesa. À vista do exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator